Tribunal: TJMT
Processo: 1011877-97.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011877-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), ROVINO KOPSCH - CPF: 709.279.019-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. PARALISAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS SEM PRÁTICA DE ATOS INSTRUTÓRIOS OU DECISÓRIOS. ATO ADMINISTRATIVO SEM EFETIVO IMPULSO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MEROS ATOS ORDINATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de reforma da determinação de suspensão do Termo de Embargo nº 122928, com exclusão da área embargada dos registros públicos ambientais da SEMA/MT, em razão da constatação de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em aferir se houve inércia da Administração Pública, por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou decisórios relevantes no processo administrativo sancionador, o que ensejaria a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2º, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê, expressamente, a incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais que permaneçam paralisados por mais de três anos sem a prática de atos com efetiva finalidade instrutória ou decisória.
4. A análise cronológica dos atos administrativos demonstra que, após a lavratura do auto de infração em dezembro de 2011, transcorreram mais de três anos até a prolação da decisão administrativa de primeira instância em junho de 2015, sem qualquer movimentação relevante ou útil à instrução do processo.
5. Os atos apontados pelo agravante entre esse intervalo — como comunicações internas, emissão de certidões e despachos de encaminhamento — não têm natureza processual apta a interromper o curso da prescrição, por se tratarem de atos de caráter ordinatório e meramente administrativo, desprovidos de eficácia instrutória.
6. A jurisprudência do STJ é firme ao assentar que apenas atos processuais com conteúdo decisório ou de apuração de mérito têm o condão de interromper o prazo prescricional em sede administrativa, não se considerando, para tal fim, atos formais que não impulsionem o feito de forma efetiva.
7. A decisão monocrática recorrida observou os parâmetros fixados pelo IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, o qual reconheceu a possibilidade de aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 inclusive a processos não finalizados instaurados anteriormente à sua vigência, resguardando os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013, incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou decisórios efetivos. 2. Atos administrativos de natureza interna, ordinatória ou meramente formal não interrompem o prazo prescricional. 3. A paralisação prolongada do processo sancionador compromete o princípio da duração razoável do processo e impõe a incidência da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe 09.11.2015; STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 11.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a determinação de liberação/suspensão do Termo de Embargo n° 122928, tanto da lista de áreas embargadas quanto das páginas de consulta de mapas, mantidos pelo sistema da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT).

Em suas razoes, aduz o Agravante que, não ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, tendo em vista a prática de diversos atos processuais que interromperam o prazo prescricional
.

Argumenta que, da cópia que acompanha a exordial, nota-se que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos.

Afirma que,
não há que se falar em prescrição intercorrente nos presentes autos, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a determinação de liberação/suspensão do Termo de Embargo n° 122928, tanto da lista de áreas embargadas quanto das páginas de consulta de mapas, mantidos pelo sistema da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA-MT).

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. Sem maiores digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar. Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que: “Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger. Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”. Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger e, porque não, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal. A VEMA não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito. Preliminar rejeitada. Adentrando ao meritum causae, a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo. Importante destacar que, sendo discutida a tese de prescrição de crédito não tributário, cuja essência é de norma de ordem pública, o Decreto n. 1.986/2013 é perfeitamente aplicável, consoante conclusão obtida quando da sistemática contida no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, à saber: “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”. (destaquei) A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógicosistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” Neste sentido, aplicável ao presente caso o que estabelece o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato. [...] No presente caso, dos andamentos do processo administrativo citados pelo juízo de origem na decisão recorrida, aparentemente, restou configurada a prescrição intercorrente, eis que, não praticados atos de impulsionamento do processo administrativo. A propósito: “1 – 01/12/2011 – lavratura do auto de infração; 2 – 26/12/2011 – recebimento do “AR”; 3 – 10/01/2012 – despacho de encaminhamento; 4 – 22/12/2014 – despacho (determinando pesquisa para emissão de certidão de antecedentes/reincidência); 5 – 14/05/2015 – Certidão Negativa de Antecedentes/Reincidência e ausencia de demais documentos à serem juntados; 6 – 12/06/2015 – Decisão Administrativa de 1ª instância. Como bem pontuado pelo juízo “a quo”, a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 01/12/2011, Recebimento do “AR” 26/12/2011, então o processo administrativo só veio a ter Decisão Administrativa de 1ª instancia em 12/06/2015, ficando paralisado, portanto, sem a realização de impulso processual capaz de interromper a prescrição por mais de 03 (três) anos. Nesse sentido, ao que tudo indica, os atos administrativos não produziram efeitos concretos ou úteis para a conclusão do processo administrativo, sendo meramente ordinatórios ou relacionados a etapas acessórias do procedimento. Esses períodos de inércia superam o prazo de três anos previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013, configurando, assim, a prescrição intercorrente. Ademais, a jurisprudência pátria estabelece que atos administrativos incapazes de dar continuidade efetiva ao processo ou que sejam meramente formais não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. A propósito: “A prática de atos meramente ordinatórios, sem repercussão no mérito da apuração ou julgamento, não interrompe o prazo prescricional em processos administrativos sancionatórios.” (STJ, AgRg no REsp 1.546.744/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/11/2015). Como mencionado alhures, a análise dos autos demonstra que os atos praticados não são suficientes para suspender ou interromper a contagem do prazo, conforme reconhecido em jurisprudência uniforme: “Em processos administrativos sancionatórios, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a prática de atos iniciais, a Administração Pública permanece inerte por período superior ao prazo prescricional previsto.” (STJ, RMS 50.385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/12/2017). Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.”

Após detida análise das insurgências contidas no Agravo, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida.

Em complemento, de se observar os andamentos transcritos pelo Agravante que ora se aproveita, para melhor entendimento:

“1) Auto de infração n. 129548 e Termo de Embargo/Interdição n. 122928 em 01.12.2011 – fls. 02/05, do processo administrativo. 2) Parecer Técnico nº 52973/CR/SGF/2011 em 15/08/2011 fls. 06, do processo administrativo; 3) Parecer Técnico de vistoria fls. 07/15, do processo administrativo; 4) Despacho de encaminhamento em 15/08/2011, fls. 16, do processo administrativo; 5) Parecer Técnico nº 53019/CAQC/SGF/2011 em 16/08/2011 fls. 17/18, do processo administrativo; 6) Notificação nº 125124/CAQC/SGF/2011 em 16/08/2011 fls. 19/20, do processo administrativo; 7) Termo de juntada de AR em 06/01/2012 fls. 21, do processo administrativo; 8) Despacho de encaminhamento para a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração em 10/01/2012 fls. 22, do processo administrativo; 9) Despacho para a Coordenadoria de Procedimentos Administrativos e Controle de Processos Judiciais e Estratégicos em 22/12/2014 (ID 144083458, pág. 24); 10) Emissão de certidão de antecedentes em 14/05/2015 (ID 144083458, pág. 25); 11) Despacho de encaminhamento para análise e emissão de decisão em 14/05/2015 (ID 144083458, pág. 26); 12) Decisão Administrativa nº 1561/SUNOR/SEMA/2015 em 12/06/2015 fls. 26, do processo administrativo; 13) Termo de homologação em 12/06/2015 fls. 27, do processo administrativo; 14) Despacho para a Coordenadoria de Arrecadação em 18/01/2017 fls. 28, do processo administrativo; 15) Ofício nº 315/CAR/SEMA/2017 em 02/02/2017 -fls. 29, do processo administrativo; 16) Termo de juntada de AR em 07/03/2017 fls. 30, do processo administrativo; 17) Certidão de cadastramento de débito no SADA em 19/04/2017 fls. 31, do processo administrativo; 18) Certidão de devido cadastro no SADA e envio de cópia dos processos para a PGE em 08/05/2017 -fls. 34, do processo administrativo; 19) Comunicação Interna n. 563/SUNOR/SEMA/2017 em 28/06/2017 fls. 35, do processo administrativo; 20) Despacho de encaminhamento para a CCRA em 06/07/2017 fls. 36, do processo administrativo; 21) Recibo/entrega de processo físico em 09/10/2017 fls. 37, do processo administrativo; 22) Despacho nº 551/CCA/SRMA/2019 em 10/04/2019 fls. 38, do processo administrativo; 23) Despacho nº 114/2022/SGDD/SEMA-MT em 10/02/2022 fls. 41, do processo administrativo; 24) Despacho de encaminhamento para a CCRA em 18/02/2022 fls. 42, do processo administrativo; 25) Despacho nº 91/CCRAR/SRMA/2022 em 24/02/2022 fls. 43/43-v, do processo administrativo; 26) Despacho nº 5163/2022/SUF/SEMA em 15/12/2022 fls. 45, do processo administrativo;”

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, a prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por inércia da administração pública, pendente de julgamento ou despacho, por prazo superior a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Além disso, os atos subsequentes mencionados pelo agravante — embora numerosos —
não consistem em atos instrutórios nem decisórios
, mas sim em movimentações administrativas de caráter secundário, como comunicações internas, remessas entre setores, e despachos meramente ordinatórios, o que, inclusive, deixa ainda mais claro a configuração da prescrição.

No caso em tela, não se trata de simples desídia pontual, mas de
paralisia processual significativa e injustificada
, que compromete a razoável duração do processo e ofende os princípios da eficiência, da legalidade e da segurança jurídica.

De se concluir que, o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme já mencionado, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025